Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OFÍCIO. INSS. FGTS. VÍNCULO TRABALHISTA. INFORMAÇÃO NÃO SIGILOSA. SALDO FGTS. UTILIDADE.

1. Não obstante a primazia da satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC), o Poder Judiciário possui atuação supletiva na busca de patrimônio do devedor, precipuamente se o credor puder buscar as informações por outros meios não sigilosos.
2. Considerando que as informações acerca de eventual vínculo trabalhista do executado podem ser obtidas por outros meios não sigilosos e que as pesquisas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER restaram infrutíferas, deve ser deferida apenas a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informação acerca de possível saldo de FGTS.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.